Tribunal: STF
Processo: AR 1536
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-02
Data de publicação: 2007-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. AGENTES FISCAIS DE RENDAS
   INATIVOS DO ESTADO DE SÂO PAULO. LEI COMPLEMENTAR N. 567/88, § 3º
   DO ART. 7º. RATEIO DA RESERVA ANUAL DE QUOTAS RELATIVAS AO PRÊMIO
   DE PRODUTIVIDADE. OFENSA AO ART. 40, § 4º DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
A vantagem legalmente previsto não é condicionada à
   produtividade do servidor público, a ela fazendo jus não apenas
   os servidores em efetivo exercício do cargo, mas também aqueles
   que, afastados em circunstâncias especificadas legalmente, a
   recebem. Natureza geral da vantagem, que, assim, há de integrar
   os proventos dos inativos.
Procedência da alegação de ofensa ao
   art. 40, § 4º (atual § 8º) da Constituição brasileira.
   Precedentes.
Ação rescisória julgada procedente, para o fim
   precípuo de rescindir-se a decisão impugnada, com o conseqüente
   conhecimento e provimento do recurso extraordinário.